Tribunal: TJDFT
Processo: 0709946-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. MODALIDADE. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 10 da Lei n. 9.289/1996 estabelece que a remuneração do perito será fixada pelo Juiz à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar.
2. A ausência de demonstração de que o valor das horas de trabalho do perito não condiz com o preço do mercado, que o volume total de trabalho a ser desempenhado é incondizente com a causa e que o arbitramento dos honorários periciais não observou os critérios indicados no art. 10 da Lei n. 9.289/1996 impossibilita a redução da remuneração do perito.
3. Agravo de instrumento desprovido.